Tribunal: TJMT
Processo: 0001934-02.2016.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001934-02.2016.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELGA FERREIRA - CPF: 332.963.599-15 (RECORRIDO), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), HELGA FERREIRA - CPF: 332.963.599-15 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
– PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – CITAÇAO POR EDITAL - PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE PENALIDADE ANTES DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO – IRREGULARIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO – ABERTURA DE NOVO PRAZO RECURSAL - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

O processo administrativo de infração ambiental deve obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, reproduzidos na Lei Estadual nº
7.692/02
- Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, sob pena de caracterizar ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente e Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos do Mandado de Segurança nº.

0001934-02.2016.8.11.0082, impetrado por
HELGA FERREIRA,
contra ato tido por ilegal perpetrado pela
SUPERINTENDÊNCIA DE NORMA DO MEIO AMBIENTE E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT
.

A sentença revisada concedeu a segurança para
determinar a autoridade coatora que suspenda os efeitos da decisão administrativa emitida no processo administrativo n. 746246/2011, em tramite na SEMA/MT, e conceda novo prazo de recurso ao CONSEMA, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo487, inciso I, do CPC (ID 7666481).

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (ID 765486).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença, em reexame (ID 7723355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança
para determinar
a autoridade coatora que suspenda os efeitos da decisão administrativa emitida no Processo Administrativo n.º 746246/2011, em tramite na SEMA/MT, e conceda novo prazo de recurso ao CONSEMA, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“CONCEDO A SEGURANCA para determinar a autoridade coatora que suspenda os efeitos da decisão administrativa emitida no processo administrativo n. 746246/2011, em tramite na SEMA/MT, devendo ser concedido novo prazo de recurso ao CONSEMA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
.” (ID 7655422)

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa a esfera de direito de alguém,

é possível o manejo do
writ
.

No caso vertente, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora que negou seguimento ao recurso administrativo interposto em face de penalidade ambiental, sob o argumento de que a citação por edital é valida.

Relata o impetrante que a decisão que lhe aplicou penalidade por infração ambiental ocorreu no dia 17/07/2015, com publicação em 03/09/2015. Contudo, o respectivo processo administrativo apenas foi homologado pelo Secretario da pasta no dia 6/10/2015, ou seja, quando se deu a publicação a decisão ainda não havia sido validada. Além disso, esclarece que o processo tramitou à revelia em razão da citação editalícia, o que fere os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ao analisar o pleito, o Julgador em primeira instância concedeu a ordem, ratificando a liminar, para
determinar
a autoridade coatora que suspenda os efeitos da decisão administrativa emitida no Processo Administrativo n.º 746246/2011, em tramite na SEMA/MT, e conceda novo prazo de recurso ao CONSEMA, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Da minudente análise dos autos, constata-se que a decisão administrativa que impingiu penalidade ambiental ao impetrante foi objeto de recurso administrativo, que fora negado sob o argumento de que a intimação realizada pelo Órgão Ambiental por meio do Diário Oficial é válida.

A intimação por edital é fundada em conhecimento fictício e o processo administrativo, nos termos da Lei nº 7.692/02 deve obediência aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, cita-se precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –OPORTUNIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA À IMPETRANTE – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA RATIFICADA.

As penalidades administrativas previstas no ordenamento somente são aplicáveis depois de assegurado um procedimento com garantia plena de ampla defesa e de contraditório (artigo 5º, LV, CRFB/88), a fim de resguardar o devido processo legal, em que a garantia prevista em favor do administrado compreende não apenas a oportunidade de se manifestar, mas também de ter suas manifestações e provas avaliadas pela Administração em decisão fundamentada.

Considerando que o processo administrativo não observou o devido processo legal, bem como violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não oportunizar defesa administrativa pela autuada/impetrante é de se manter a decisão proferida na origem que lhe concedeu a ordem.

Sentença Ratificada. (N.U 0000010-87.2015.8.11.0082, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR– SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 - Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar anteriormente processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância, no iter processual administrativo, dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

2 - A inobservância dos direitos ao contraditório e a mais ampla defesa daquele que é apontado como infrator no curso de processo administrativo ambiental implica em nulidade do auto de imposição da multa geradora do débito fiscal em execução ajuizada pela Fazenda Pública, tornando, consequentemente, inexigível o título executivo (CDA).

3- Sentença mantida. (N.U 0000514-88.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020